Tribunal: TJSP
Processo: 1002012-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA – Obrigação de fornecimento de medicamento – Cumprimento tardio da ordem judicial – Sentença de extinção do cumprimento de sentença sem fixação de honorários advocatícios – Reforma que se impõe – São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, se

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA – Obrigação de fornecimento de medicamento – Cumprimento tardio da ordem judicial – Sentença de extinção do cumprimento de sentença sem fixação de honorários advocatícios – Reforma que se impõe – São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, se renitente a autoridade e/ou entidade coatora – Apelação da impetrante provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento de sentença em mandado de segurança – Assistência à saúde – Trabalho de caráter repetitivo, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Honorários no montante de 10% sobre o valor dado ao cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273647
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002012-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELIETE SILVA
DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002012-55.2019.8.26.0114 - Voto no 28692 Página 2 de 5
VOTO No 28692
APELAÇÃO CÍVEL No 1002012-55.2019.8.26.0114
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): ELIETE SILVA DOS SANTOS
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA Obrigação de
fornecimento de medicamento Cumprimento tardio da ordem
judicial Sentença de extinção do cumprimento de sentença sem
fixação de honorários advocatícios Reforma que se impõe São
devidos os honorários advocatícios sucumbenciais na fase de
cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, se
renitente a autoridade e/ou entidade coatora
Apelação da
impetrante provida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cumprimento de sentença
em mandado de segurança Assistência à saúde Trabalho de
caráter repetitivo, sem maior complexidade seja no plano formal,
seja no acompanhamento processual Inteligência do artigo 85,
§§ 3o e 4o do Código de Processo Civil Honorários no montante
de 10% sobre o valor dado ao cumprimento de sentença.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Eliete Silva dos Santos
contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campinas (fls 98), que julgou extinto o cumprimento de
sentença apresentado em face da Fazenda Paulista, consistente na
obrigação de fornecer medicamento concedido por ordem do Mandado
de Segurança no 0028729-49.2004.8.26.0114.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o
cumprimento da obrigação de fazer realizado apenas após a Fazenda
Paulista ter valores bloqueados; b) possibilidade de condenação em
honorários advocatícios mesmo em cumprimento de sentença em
mandado de segurança (fls 101/106).
Apelo respondido (fls 109/112).
É o relatório.
Eliete Silva dos Santos requereu cumprimento de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002012-55.2019.8.26.0114 - Voto no 28692 Página 3 de 5
dada ao Estado de São Paulo, para que fosse imediatamente compelido
ao fornecimento do medicamento obtido no mandado de segurança no
0028729-49.2004.8.26.0114.
Obrigação cumprida tardiamente, o digno magistrado a quo
extinguiu o cumprimento de sentença e entendeu indevidos honorários
advocatícios, já que o cumprimento é fruto de mandado de segurança
onde não caberiam honorários advocatícios (fls 96).
A r. sentença de primeiro grau merece reforma.
Dispõe o artigo 85, § 1o, do Código de Processo que são
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos.
Salutar observar que o rito especial do mandado de
segurança se restringe à fase de conhecimento e não à fase de
cumprimento de sentença, a qual é regida pelo Código de Processo Civil.
Portanto, não é aplicável a vedação estabelecida no artigo 25 da Lei no
12.016/2009.
Destaco jurisprudência desta Corte Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Cumprimento de sentença Arbitramento de honorários advocatícios
Alegação de vedação contida no art. 25 da Lei 12.016/09 Ausência de
norma disciplinando a matéria em sede de cumprimento de sentença
Honorários devidos Decisão mantida Recurso desprovido (Agravo
de Instrumento no 3001157-64.2017.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador J. M. Ribeiro de Paula, j. 30/07/2018).
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA DIREITO PROCESSUAL CIVIL IMPUGNAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002012-55.2019.8.26.0114 - Voto no 28692 Página 4 de 5
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
OCORRÊNCIA
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES
DA
SUCUMBÊNCIA
POSSIBILIDADE. 1- Inocorrência do alegado
excesso de execução. 2- Possibilidade de arbitramento dos honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência, na fase do cumprimento de
sentença, em razão do resultado alcançado no mandado de segurança,
nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do NCPC, aplicado,
subsidiariamente, à Lei Federal no 12.016/09. 3- A especialidade da
regra do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09 é restrita à fase de
conhecimento do mandado de segurança. 4- Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. 5- Arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos
termos do artigo 85, § 11, do NCPC. 6- Impugnação ao cumprimento de
sentença, rejeitada. 7- Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos
ônus decorrentes da sucumbência. 8- Recurso de apelação, apresentado
pela parte executada, desprovido, com observação (Apelação Cível no
0000211-19.2018.8.26.0224, 5a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Francisco Bianco, j. 16/07/2018).
Quanto ao montante dos honorários advocatícios, já
ponderados o valor da causa e os demais critérios estipulados no artigo
85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, considero que as ações desta
natureza, cumprimento de sentença em mandado de segurança, são
repetitivas, carentes de criatividade, sem nenhuma complexidade seja no
plano formal, seja no acompanhamento processual. Mesmo a tardança da
parte impetrada em cumprir a ordem judicial não exigiu empenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002012-55.2019.8.26.0114 - Voto no 28692 Página 5 de 5
extraordinário da defesa da impetrante.
Logo, arbitro verba honorária ao importe de 10% sobre o
valor dado ao cumprimento de sentença.
Por meu voto, dou provimento à apelação da impetrante
para o fim de arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor corrigido da causa.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator